Tribunal: TJDFT
Processo: 0734671-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0739220-28.2019.8.07.0001 proposto por ELISÂNGELA RODRIGUES SOUSA (agravada/exequente), que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 106308509 dos autos de origem): (...) Trata-se cumprimento de sentença relativo as astreintes, dano moral e honorários sucumbenciais. Intimada para o cumprimento voluntário da obrigação (ID 105115691), relativo aos danos morais e honorários sucumbenciais, a executada promoveu o depósito do montante de R$ 14.853,41 (ID 105665864, em 11/10/2021), bem como apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 105665862 – Pág. 2/3), aduzindo, em suma, excesso na execução, no que tange à cobrança de multa (astreintes), no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), calculada no período de 27.12.2019 a 15.01.2020, pelo descumprimento da tutela antecipada concedida na fase de conhecimento. Manifestação da exequente sob ID 106057721. Decido. Em decisão de ID 52734099, foi deferido o pedido de antecipação da tutela para que a executada (Unimed Montes Claros) autorizasse o custeio do exame “Ressonância Magnética de Corpo Inteiro – Protocolo Toronto”, junto ao Hospital Sírio Libanês de Brasília, no prazo de 24h a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Observo que a executada foi intimada dessa decisão, que estabeleceu a obrigação de fazer no prazo de 24 (vinte e quatro horas), em 20/12/2019 (ID 52783658), por intermédio da Central Nacional Unimed, ou seja, teria até 21/12/2019 para cumprir a obrigação. Todavia, a parte exequente, em petição de ID 52926694, informou que a parte devedora, até o dia 30/12/2019, ainda não teria providenciado a autorização para a realização do procedimento em apreço. Em ato contínuo, em decisão de ID 52949650 foi deferida a intimação da executada para comprovar nos autos, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), o cumprimento da decisão de ID 52734099, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No entanto, considerando que a autorização foi efetivada somente no dia 15/01/2020 (ID 53564028 e 53650785), houve o atraso de 25 (vinte e cinco) dias para o cumprimento da obrigação, o que corresponde ao “valor devido” de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser devidamente atualizado, a título de astreintes. No mais, a despeito de o Oficial de Justiça ter certificado em documento de ID 52783658 que promoveu a citação da primeira executada (UNIMED MONTES CLAROS), ressalto que a intimação no endereço da CENTRAL NACIONAL UNIMED era tão somente para o cumprimento da liminar deferida, sob pena de multa diária. E há entendimento do TJDFT acerca da responsabilidade solidária entre a Central Nacional Unimed e as demais cooperativas integrantes ao sistema Unimed. Vide apelações cíveis 070464076.2018.8.07.0010, 07319793720188070001 e 07041227920198070001. Assim, considerando a natureza coercitiva das astreintes, cujo escopo é compelir a devedora a cumprir a determinação judicial, bem como tendo em vista a condição econômico-financeira das partes executadas e as peculiaridades do caso concreto, a multa cominatória fixada revela-se razoável e proporcional. Eventual redução da multa importaria em verdadeiro estímulo à recalcitrância injustificada da devedora. Assim, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa a oportunidade recursal e considerando que ainda não houve a intimação quanto à cobrança da multa (astreintes), intimem-se as executadas, por publicação, para o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, por se tratar de regra de direito material, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1° do artigo 523 do Código de Processo Civil. Oportunamente, deverá a parte exequente apresentar planilha detalhada e atualizada do débito remanescente. Sem prejuízo, previamente à liberação do valor depositado nos autos (R$ 14.853,41, ID 105665864), intime-se a parte exequente para informar expressamente acerca da satisfação da obrigação relativa aos danos morais e honorários respectivos, no prazo de 05 (cinco) dias, ciente de que a sua inércia será entendida como adimplemento das referidas obrigações, ensejando o prosseguimento do feito apenas em relação às astreintes. Se o caso, concedo à parte exequente e sua advogada, o prazo de 05 (cinco) dias para informar os seus próprios dados bancários, bem como a quantia devida a cada parte, para fins de expedição de ordem de transferência de valores. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 30290156), o agravante sustenta que a intimação para o cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência na origem foi encaminhada para o endereço da Central Nacional Unimed, pessoa jurídica que não integrava o polo passivo da ação de conhecimento. Defende que “nos termos do artigo 269 e 274, ambos do Código de Processo Civil, por óbvio que essa intimação não surte qualquer efeito em face da ora Agravante que, há época, era a única integrante do polo passivo, pois quem tomou ciência da decisão liminar foi a Central Nacional Unimed que não integrava o polo passivo da demanda” (ID 30290156 – Pág. 6) Alega que não descumpriu a decisão que deferiu a tutela de urgência, consistente no custeio dos exames pleiteados pela agravada, uma vez que a Central Nacional Unimed, que recebeu a intimação, não tem poderes para representá-la em juízo. Aduz que “considerando que a intimação realizada no dia 20.12.2020 é nulo, conforme acima, mencionado; e que a Central Nacional Unimed foi intimada para cumprimento da tutela antecipada no dia 15.01.2021 (ID 53586636), no prazo de 24 horas, e comunicou nos autos que o exame já havia sido agendado pela Unimed Montes Claros para o dia 15.01.2020, não há que se falar em multa pelo alegado descumprimento de tutela, e muito menos no valor exorbitante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), como entendeu o MM. Juiz a quo.” (ID 30290156 – Pág. 10) Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que a multa aplicada pelo descumprimento da tutela de urgência seja revogada. Preparo (ID 30290158). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado singular consignou que a exigência do pagamento da multa ocorrerá após a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) Assim, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa a oportunidade recursal e considerando que ainda não houve a intimação quanto à cobrança da multa (astreintes), intimem-se as executadas, por publicação, para o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, por se tratar de regra de direito material, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobreo valor do débito, na forma do § 1° do artigo 523 do Código de Processo Civil. Oportunamente, deverá a parte exequente apresentar planilha detalhada e atualizada do débito remanescente. (...) Assim, a circunstância de exigência do pagamento da multa, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.